Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 – Habeas corpus de decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente pelo crime de homicídio cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se justifica-se a prisão preventiva ou se a imposição de medidas cautelares diversas é suficiente para afastar a necessidade da prisão; e (ii) se estão presentes os requisitos da prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3 - A gravidade concreta do crime -- homicídio qualificado cometido em razão de mera discussão envolvendo o pagamento de uma cerveja, sendo a vítima perseguida e atingida pelo veículo conduzido pelo paciente, que resultou na morte dessa -- e a reiteração delitiva do paciente, que tem condenação por crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
5 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
6 - Não demonstrado que o paciente é o único responsável por filho menor de até 12 anos, não se defere prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
7 - Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, 121, § 2o, II, III e IV; CPP, arts. 310, § 5o, 312, 313, I, e 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020; HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,DJe30/4/2019.